Tribunal: TJDFT
Processo: 0018754-06.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018754-06.2014.8.07.0009 RECORRENTE: VANUCE ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: NATALINO ARAÚJO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A UNIÃO ESTÁVEL INICIOU-SE EM DATA DIVERSA DA INDICADA NA INICIAL. PARTILHA DE BEM MÓVEL NÃO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DAS PARTES LITIGANTES. FIXAÇÃO E ALIMENTOS. TERMO INICIAL. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. IMÓVEL ADQURIIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO NA PARTILHA DE BENS. 1. O indeferimento da produção de prova oral não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando a dilação probatória pretendida se mostrar desnecessária à solução do litígio. 2. Tendo em vista que a data apontada pelo autor como sendo o termo inicial da união estável foi corroborada pela prova testemunhal colhida, e verificando que a ré não logrou demonstrar a inexatidão alegada em contestação, não há como ser acolhida a pretensão recursal quanto a este ponto. 3. Incabível a inclusão, na partilha, de veículo cuja propriedade encontra-se registrada em nome de terceiro, devendo ser a alegação de que o bem teria sido adquirido com recursos do casal dirimida em demanda própria. 4. Constatado que as partes, em audiência de instrução e julgamento, convencionaram o pagamento de alimentos em favor do filho do casal, sem fazer qualquer alusão às verbas pretéritas, deve ser mantido como termo inicial da obrigação a data da sentença que confirmou a transação. 5. Reconhecida a união estável no período de maio de 1999 a 08 de maio de 2004, sobre a partilha de bens, determina o artigo 1.725 do Código Civil de 2002 que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. 6. O patrimônio adquirido por um ou ambos os conviventes na constância da união estável deve ser igualmente dividido entre eles, com exceção dos bens relacionados no artigo 1.659 do Código Civil. Tratando-se de imóvel adquirido no período de união estável, presume-se como sendo oriundo do esforço comum dos companheiros. 7. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos. A recorrente aponta violação aos artigos 226, § 3o, da Constituição Federal e 1.723 do Código Civil, sustentando que não restou caracterizada união estável no caso em exame. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.723 do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que restou comprovada a existência de união estável entre as partes é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial com relação à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, exigência não atendida, no caso, porquanto não se comprovou a similitude fática entre os casos confrontados.” (AgInt no AREsp 1299825/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25/9/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 226, § 3o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois “Segundo jurisprudência pacífica desta Casa de Justiça, é inviável a análise de irresignação fundada em suposta afronta a dispositivo constitucional, uma vez que tal atribuição compete exclusivamente à Suprema Corte, nos termos do art. 102, III, da CF.” (AgInt no REsp 1787020/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 25/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017